Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709312-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA PACIENTE: EDUARDO PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 64.998, em favor de EDUARDO PAULO DA SILVA, preso desde 10/3/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 28/30 e 71/72). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente agiu em legítima defesa e não há provas nos autos a indicar que o paciente agiu por vingança. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, esposa e filho menor que dele dependem economicamente. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 16/3/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente teria ceifado a vítima mediante golpes de faca e por vingança, em razão dela ter sido a pessoa que anteriormente matou seu primo (fls. 35/45). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 28/30): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada (...) E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que, pelo que consta dos autos, o autuado, por vingança, teria matado a vítima com uma facada. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva”. Por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem pontuou que: “Não obstante as argumentações e documentos apresentados, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Narra a denúncia que o acusado teria, no dia 9 de março de 2021, entre 18h e 18h30min, na Chácara 84, sentido Córrego das Corujas, na Rua da Macumba, Trecho 03, no Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia – DF, efetuado golpes de faca em desfavor da vítima CARLOS, cujos ferimentos foram a causa efetiva do seu óbito. O crime foi supostamente cometido por motivo torpe (em razão de vingança) e ainda com recurso que teria dificultado a defesa do ofendido, visto que a vítima foi atacada de forma repentina. Assim, a gravidade concreta do caso avulta na espécie. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, em 11/03/2021, por ocasião da audiência de custódia, ID 85914239, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar” (fls. 71/72). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente agiu em legítima defesa, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021 16:52:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora